Tribunal: STF
Processo: AI 309030
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-04-10
Data de publicação: 2001-04-10

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE, AO ANALISAR
QUESTÃO RELATIVA À HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS EM SEDE DE PRECATÓRIO
JUDICIAL, NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO REGIMENTAL POR NÃO INDICAR QUAIS
OS PONTOS TIDOS POR EQUIVOCADOS NOS CÁLCULOS APRESENTADOS. ALEGADA
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
        Hipótese em que o aresto impugnado se encontra devidamente
fundamentado, embora contrariamente aos interesses do agravante, sem
que se possa invocar, por isso, ofensa ao art. 93, IX, da
Constituição Federal.
        Agravo desprovido.